Tribunal: TJSP
Processo: 1051900-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Procedimento Administrativo no 303/19 – Cometimento da infração de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir - Não demonstrada ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Inexistência de qualquer ilegalidade praticada pela autoridade de trânsito – Precedentes desta C. Câmara

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Procedimento Administrativo no 303/19 – Cometimento da infração de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir - Não demonstrada ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Inexistência de qualquer ilegalidade praticada pela autoridade de trânsito – Precedentes desta C. Câmara e Corte - Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não provido.